Tribunal: TJDFT
Processo: 0730429-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730429-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA ATAIDE CORDEIRO APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido retro. O feito já foi julgado pelo Colegiado. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator